Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-72.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007661-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINERACAO OURO GRANDE LTDA - CNPJ: 32.749.292/0001-56 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

II - In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a desnecessidade da realização de pericia grafotécnica uma vez que o processo esta instruído com instrumento de contrato com assinatura visualmente idêntica a da parte apelante, bem como está instruído com o comprovante de pagamento, efetuado diretamente na conta bancaria da parte apelada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por MINERACAO OURO GRANDE LTDA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Acordão que reformou o resultado da sentença de piso, da seguinte forma:

'A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA MINERADORA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Apelada foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida.

III – Da mesma forma, tendo em vista que o desvio de ramal foi constatado na presença do representante da empresa autora/apelada, e registrado através de fotografias, não há no que se falar em infração ao art. 129, §§ 2º e 3º, da resolução Aneel, nº 414/2010, já que o Termo de ocorrência e inspeção foi entregue.

VI - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias e outros documentos, demonstram que a empresa mineradora apelada praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor de energia, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL'

Inconformado com o Acordão do Recurso de Apelação, a MINERACAO OURO GRANDE LTDA apresentou RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) o relator da apelação, de maneira que surpreendeu o ora embargante, foi à internet buscar provas para inserir no processo; (ii) o quadro societário acostado pelo julgador se trata de documento novo nos autos, inclusive com a inclusão de endereço eletrônico (link) para a busca dos dados, sobre o qual não foi dado a embargante o direito de defesa, (iii) que o relator feriu direito estampados em lei, pois realizou o levantamento de provas nos autos em favor da ENERGISA, de ofício e porque deixou de determinar a oitiva das partes acerca das provas carreadas aos autos de ofício, ferindo então os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) que nos termos do art. 373, II do CPC, cabia a empresa elétrica apelada apresentar fato modificativo do direito do autor/apelante; (v) que o processo deve ser julgado a luz dos fatos como foi proposto o litigio; (vi) Aduziu que não há provas da entrega da notificação via AR, da existência da irregularidade da UC; (vi) por fim, faz prequestionamento do ART. 5º, inciso LV, da CF e e artigos 9ª e 10ª do CPC, Artigos do 156, 370, 371, 372, 373 e 374, todos do CPC.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por MINERACAO OURO GRANDE LTDA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Acordão que reformou o resultado da sentença de piso.

Inicialmente, esclareço que o Juiz de piso reconheceu a existência da irregularidade junto a UC da empresa ora Embargante.

Entretanto, acreditando tratar-se de vistoria unilateral, sem a participação da empresa embargante, julgou a ação parcialmente procedente, apenas para declarar inexigíveis os débitos decorrentes da referida inspeção.

Em grau recursal, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, entendendo de forma diversa do posicionamento de piso, reformou a sentença, razão da insatisfação da empresa Mineradora.

Pois bem.

Reanalisando os documentos dos autos, verifico que a UC da empresa autora/embargante, foi religada a revelia da empresa elétrica requerida/embargada.

Razão pela qual a questão versou exclusivamente sobre a o acompanhamento, ou não de um representante da empresa embargante no ato da vistoria.

Assim, tal como descrito no voto condutor do Recurso de Apelação, a inspeção realizada pela empresa elétrica constatou a existência de um desvio de ramal, ou seja, a energia elétrica foi desviada diretamente da rede, sem passar pelo aparelho medidor.

Ainda, vale anotar que a irregularidade foi apurada na presença do representante da empresa embargante, e registrada através de fotografias, não havendo no que se falar em infração ao art. 129, §§ 2º e 3º, da resolução Aneel, nº 414/2010.

Ocorre que a parte autora/embargante, ao ingressar a ação, negou expressamente que a inspeção tenha sido acompanhada, aduzindo no corpo da sua inicial a seguinte afirmação:

“No TOI consta que o proprietário acompanhou a inspeção. No entanto, o termo de ocorrência de inspeção (TOI), foi realizado sem o devido acompanhamento do proprietário. Ou seja, a afirmação,

constante no TOI, de que o proprietário acompanhou a vistoria da UC É FALSA.

(...)

Conforme se vê no documento supra colado, que é a parte final da página 02 do TOI, no campo denominado “NOME LEGÍVEL DO ACOMPANHANTE” se lê o nome Caio Cesar Gimenes Rodrigues Silva, e, logo adiante no mesmo documento, vem escrito que ele (Caio Cesar), é o PROPRIETÁRIO. Ou seja, a equipe de inspeção da ENERGISA quer dar ares de legalidade ao TOI, afirmando que o PROPRIETÁRIO acompanhou a inspeção, o que não condiz com a verdade”.

Embora a parte autora/embargante tenha afirmado que o Sr. Caio Cesar Gimenes Rodrigues Silva não a representava, colacionando inclusive contrato social da empresa mineradora.

Dessa forma, suspeitando que pudesse ter ocorrido alguma alteração do quadro societário, ou que o senhor Caio Cesar Gimenes Rodrigues Silva fosse algum gerente da Empresa Mineradora, efetuei busca do CNPJ da empresa embargante, encontrando as seguintes informações:

•https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/mineracao-ouro-grande-ltda-32749292000156

Quadro Societário

LEANDRO DE AQUINO GIMENES

EMERSON RODRIGUES MOSTAZO

ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CAIO CESAR GIMENES RODRIGUES SILVA

•https://cnpj.biz/32749292000156

Quadro de Sócios e Administradores

Andre Luiz Rodrigues da Silva

CAIO CESAR GIMENES RODRIGUES SILVA

Emerson Rodrigues Mostazo

Leandro de Aquino Gimenes

•https://cnpj.linkana.com/cnpj/MINERACAO-OURO-GRANDE-LTDA/32749292000156

Quadro societário

EMERSON RODRIGUES MOSTAZO,

LEANDRO DE AQUINO GIMENES

CAIO CESAR GIMENES RODRIGUES SILVA

ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA

Dessa forma, é evidente que o represente da empresa apelada esteve presente no ato da vistoria, que foi devidamente notificado da irregularidade.

Friso que além de acompanhar a inspeção junto ao aparelho medidor, dando ciência no termo de ocorrência, ainda descreveu o potencial elétrico da mineradora (id. 160403559 - Pág. 2), da seguinte forma:

01 motor 15 CV

02 motor 50 CV

01 maquina de soldo

Assim, não restam duvidas que o art. 129, §§ 2º e 3º, da resolução Aneel, nº 414/2010, foi atendido, já que o TOI foi devidamente entregue.

Ademais, as fotos referentes à irregularidade, demonstram que os agentes da empresa elétrica ingressaram no interior da Mineradora.

Dessa forma, ainda que não houvesse a presença de um dos representantes descritos no quadro societário da empresa, tratando-se de pessoa jurídica, qualquer empregado poderia ter acompanhado a vistoria.

Friso que documentos demonstram que a energia da Mineradora foi religada a revelia da Concessionaria de Energia, e que por tal razão, foi novamente suspenso o fornecimento de energia no ato da vista.

É evidente tal procedimento não passo despercebido pelos prepostos da empresa Mineradora.

Assim, como bem mencionado no voto condutor do Recurso de Apelação, em se tratando de empresa, é razoável admitir que os empregados pratiquem os atos que importem em mera vigilância, que não exijam poder decisório algum, tais como o acompanhamento de uma vistoria realizada pela empresa de energia elétrica nos medidores da unidade consumidora.

Aplica-se, por simetria, a mesma regra das citações e intimações de pessoas jurídicas, que se consideram realizadas, se um empregado da empresa, mesmo não autorizado por seus proprietários, a recebe, apondo a sua assinatura, pois o ato passa a ter aparência de válido e eficaz.

Seria até absurdo pretender que apenas o gerente e o proprietário da empresa tenham poderes para assinar citações ou intimações judiciais, assim como seria incoerente desejar que apenas o responsável pela pessoa jurídica receba a notificação da empresa de energia, quando houver indício de fraude nos medidores.

Em outras palavras, se a comunicação da vistoria, mesmo sem a assinatura do representante legal da Empresa, alcançou a finalidade a que se destinava, seria absurdo acoimá-la de nulidade, porque a forma procedimental serve para realizar justiça, e não para criar pontos de estrangulamento no processo fiscalizatório, protegendo o consumidor que adultera, fraudulentamente, o medidor de energia, para locupletar-se à custa da fornecedora do serviço e em detrimento dos outros consumidores, que pagam na exata medida do seu uso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II – Ademais, restou demonstrado nos autos que a proposta da empresa instalada no endereço acompanhou a inspeção, entretanto, se recursando a assinar o termo de ocorrência e a notificação para acompanhar a pericia Inmetro.

(...)

(TJMT, RAC 1013093-60.2019.8.11.0003, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 23/02/2022).

Por fim, esclareço que o contrato social colacionado nos autos, indica que a empresa Mineradora possui o seguinte endereço eletrônico:
CCRONDON_13@HOTMAIL.COM
.

Assim, tendo em vista que a vistoria ocorreu em 16/07/2020, analisando o documento denominado “Outros documentos (Protocolo de entrega carta e fatura (e mail), id. 160403582, verifico que no dia 28/08/2020, a empresa elétrica encaminhou copia da inspeção, bem como o calculo demonstrativo da recuperação de consumo:

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações do presente Embargo de Declaração estão calcadas, na verdade, na insatisfação da Empresa Mineradora com o resultado do acordão do Recurso de Apelação, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Quanto ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação do artigo 5º, inciso LV, da CF e artigos 9ª e 10ª do CPC, Artigos do 156, 370, 371, 372, 373 e 374, todos do CPC, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023